Tribunal: TJBA
Processo: 8034982-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034982-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIVANI PINHEIRO SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. VACÂNCIA DO CARGO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEI FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de reintegração ao cargo público ajuizada por servidora efetiva municipal, exonerada após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob alegação de ausência de previsão legal municipal que estabeleça a aposentadoria como causa de vacância. 2. Indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó. 3. Interposição de agravo de instrumento, com indeferimento da tutela provisória recursal em decisão monocrática e ausência de contrarrazões pelo Município agravado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria voluntária pelo RGPS implica, no âmbito do município, a vacância do cargo público ocupado; (ii) saber se é válida a aplicação subsidiária de normas federais e estaduais para fins de declaração de vacância e consequente exoneração do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (Tema 1.150), estabelece que o servidor aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal local de vacância, não tem direito à manutenção ou reintegração no cargo anteriormente ocupado, sob pena de afronta ao princípio do concurso público e vedação à acumulação de proventos e remuneração. 6. A Lei Municipal nº 337/1978 autoriza expressamente a aplicação subsidiária das normas do Estatuto dos Funcionários Civis da União (Lei Federal nº 8.112/90) e do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/94), que preveem a vacância do cargo por aposentadoria. 7. Essa previsão legal supri a lacuna apontada pela agravante e legitima a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.150 do STF. 8. Não há necessidade de processo administrativo disciplinar para exoneração decorrente de aposentadoria, por tratar-se de efeito automático do ato concessivo de benefício previdenciário, desprovido de natureza punitiva. 9. Alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não prosperam, tampouco a invocação dos princípios da legalidade e proteção ao trabalhador. 10. Precedente do próprio Tribunal de Justiça sobre a mesma matéria e município corrobora o entendimento adotado. 11. Ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: “A aposentadoria voluntária pelo RGPS de servidor estatutário enseja a vacância do cargo público, quando houver norma municipal que autorize a aplicação subsidiária de estatutos federais ou estaduais que prevejam tal hipótese, sendo inaplicável a reintegração ao cargo, nos termos do Tema 1.150 da repercussão geral do STF.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034982-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DIVANI PINHEIRO SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .